Tribunal: STF
Processo: RE 1270494
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 109, Doc. 1):
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REAJUSTES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR REAL. ÍNDICES APLICADOS PELO INSS. 
    1. O prazo decadencial do art. 103 da Lei nº 8.213/1991 incide sobre alterações no ato de concessão ou denegação do benefício e, na espécie, isto não é buscado.
    2. Não há base constitucional ou legal para o pedido de reajuste dos benefícios previdenciários na mesma proporção do aumento do teto dos salários de contribuição. Na linha desse entendimento, são indevidos os reajustamentos dos benefícios nos percentuais de 10,96% (dezembro/98), 0,91% (dezembro/2003) e 27,23% (janeiro/2004). Precedentes da Corte.
    3. A preservação do valor real do benefício há de ser feita nos termos da lei, ou seja, de acordo com o critério por esta eleito para tal fim, consoante expressa autorização do legislador constituinte (art. 201, § 4º, CF/88).
    4. A teor do disposto no inciso II do art. 41 da Lei nº 8.213/91, a Autarquia Previdenciária passou a reajustar o valor dos benefícios com base na variação integral do INPC, nas mesmas épocas em que o salário mínimo era alterado, a fim de que lhes fosse preservado o valor real. Tal critério vigorou apenas até o advento da Lei nº 8.542, de 23/12/92, a qual, em seu art. 9º (na redação que lhe deu a Lei 8.700, de 27/8/93), alterou a sistemática de reajuste dos benefícios previdenciários contemplada pela Lei 8.213/91. Já a Lei nº 8.880, de 27.05.94, por sua vez, determinou, em seu art. 21 e parágrafos, a conversão para URV e, após, a correção pela variação integral do IPC-r até junho/95 e, no período de julho/95 a abril/96, o INPC e, a partir de maio de 1996, o IGP-DI, de acordo com a MP 1.488/96. Após, com a desindexação dos mesmos, os benefícios foram reajustados segundo os seguintes percentuais: 7,76%, em junho/1997 (MP 1.572/1997); 4,81%, em junho/1998 (MP nº 1.663-10/1998); 4,61%, em junho/1999 (MP 1.824/1998); 5,81%, em junho/2000 (MP 2.060/2000); 7,66%, em junho/2001 (Dec nº 3.826/2001); 9,20%, em junho/2002 (Dec. nº 4.249/2002); 19,71%, em junho/2003 (Dec. nº 4.709/2003); 4,53%, em maio/2004 (Dec. nº 5.061/2004); 6,35% em maio/2005 (Dec. nº 5.443/2005), 5,00% em agosto/2006 (Dec. nº 5.872/2006), 3,30% em abril/2007 (Portaria MPS nº 142 de 11/04/2007; 5,00% em março/2008 (Portaria MPS nº 77 DE 11/03/2008; e 5,92% em fevereiro/2009 (Dec. nº 6.765/2009) e Decretos posteriores.
    5. O Supremo Tribunal Federal entende pela constitucionalidade material dos decretos e diplomas legislativos que determinaram os índices de reajuste dos benefícios previdenciários.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 3º, I e III; 194, parágrafo único, III, IV e V; 195, caput, e §§4º e 5º; e 201, §4º, da Constituição, bem como as Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Em síntese, postula a reforma do acórdão recorrido, para condenar o INSS a rever o seu benefício previdenciário, aplicando-lhe o devido repasse dos reajustes dados ao custeio previdenciário, com emprego dos índices de 10,96%, 0,91% e 27,23%, referentes a dezembro de 1998, dezembro de 2003 e janeiro de 2004, respectivamente, pagando-lhe as diferenças daí decorrentes, com os devidos encargos decorrentes da mora, acrescidos da verba sucumbencial, nos termos do pedido inicial. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, a pretensão recursal não vem sendo conhecida por esta CORTE. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício. 4. Escolha de índice que melhor reflete a inflação. Pretensão de reajustamento de benefícios com os mesmos índices adotados para o reajuste do salário de contribuição. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se dá provimento parcial para vincular o caso ao tema 996 da sistemática de repercussão geral apenas no que se refere a pedido de que o reajustamento dos benefícios já concedidos sejam feitos na mesma proporção dos benefícios mínimos pagos pela Previdência Social, mantida a negativa de seguimento do RE no tocante às demais questões. Sem majoração de honorários.” (ARE 797.929 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/4/2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Benefício. Índice de reajuste. Salário de contribuição. Equiparação. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 686.143/PR, Relator o Ministro Cezar Peluso, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo “à possibilidade, ou não, de ser determinada em juízo a equivalência entre o limite máximo do salário-de-contribuição e a renda mensal dos benefícios previdenciários”, dado o caráter infraconstitucional do tema. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 627.710-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 12/3/2013).
    Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 686.143-RG (Rel. Min. CÉZAR PELUSO, Tema 568), assentou a inexistência de repercussão geral da matéria debatida nos presentes autos. A propósito, veja-se a ementa do referido julgado: 
    “PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO. Índice de reajuste. Equiparação ao limite do salário de contribuição. Questão infraconstitucional. Precedentes da Corte. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto o índice para reajuste de benefício pago pelo regime geral de previdência, versa sobre matéria infraconstitucional.” (Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente